Tribunal: STF
Processo: HC 243102
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 909.238/PR, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), porque, em resumo: 



    No dia 04 de fevereiro de 2021, em horário não especificado, mas certo que à noite, na Rodovia Joaão Tavares da Silva, PR-445, Vila Rural, nesta cidade e comarca de Bela Vista do Paraíáso/PR, os denunciados ALEXANDRE HENRIQUE ALVES FIGUEIREDO, CLAYTON ANANIAS ALVES, DEVANIR GUZZO JUNIOR, JEFERSON MARTINS CAMARGO e NICODEMOS GALVÃO DE LIMA FERREIRA, dolosamente, agindo em união de desígnios, um aderindo à conduta do outro, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de armas de fogo (não apreendidas), subtraíram para si diversos bens pertencentes às vítimas que vinham no ônibus “Nuestra Señora de La Asuncion”, dentre os quais dinheiro (Real, Dólar Americano e Guarani), mercadorias e aparelhos celulares, conforme boletim de ocorrência de mov. 27.1. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "[O] indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza ilegalidade, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias." (AgRg no RHC n. 189.189/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 



    2. No caso, a solicitação de vídeos de câmeras de segurança de postos de pedágio foi indeferida em razão de não acrescentarem valor à instrução criminal, porquanto os agentes foram flagrados em posse de diversos dos bens subtraídos, inclusive passagens da viação que fora assaltada, o que também atende ao standard probatório mínimo para se atribuir a autoria delitiva ao ora agravante. 



    3. Acerca da dosimetria, o acréscimo de 1/7 sobre a mínima na primeira fase a cada anotação que enseja maus antecedentes não se mostra desproporcional, uma vez ser de praxe utilizar a fração de 1/6 sobre a mínima ou 1/8 sobre a diferença entre a máxima e mínima, ambos os casos mais gravosos ao ora agravante. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) embora tenham sido encontrados objetos que supostamente seriam provenientes de roubo, apresentou-se justificativa suficiente para levantar dúvida de sua autoria delitiva, que seria cabalmente comprovada se o Juízo a quo não tivesse negado a produção de prova; e (b) todos os argumentos usados para fundamentar a condenação do paciente são refutáveis, não há o que se falar em prova suficiente de autoria delitiva por parte de Nicodemos. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para anular a condenação ou absolver o paciente. Subsidiariamente, postula-se seja refeita a dosimetria da pena, afastando o excesso quanto à fração utilizada em cada ação penal para reconhecer os maus antecedentes, afastando o bis in idem no reconhecimento de reincidente e maus antecedentes, devem ser fixada a pena-base em 05 anos. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da alegação de cerceamento da defesa, em virtude do indeferimento de produção de provas, o Tribunal de origem entendeu não haver ilegalidade a ser sanada, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão: 



    Compulsando os autos, verifica-se que a defesa de NICODEMOS, em sede de resposta à acusação (mov. 179.1), pugnou pela realização de diligências - para que fossem expedidos ofícios aos postos de pedágios localizados entre as cidades de Marialva e Bela Vista do Paraíso, bem como à Delegacia de Polícia -, a fim de que sejam disponibilizadas as filmagens das câmeras de segurança da data dos fatos. 



    […]



    Como se vê - utilizando-se de sua prerrogativa de dispensar provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatória - em decisão suficientemente motivada, o Magistrado de primeiro grau indeferiu os pleitos defensivos considerando que tais requerimentos não acrescentariam em nada ao deslinde da causa, sobretudo, por entender que as provas, até então angariadas, eram suficientes para a formação de ser convencimento, nos termos do §1º, do artigo 400, do Código de Processo Penal. 



    […]



    E, nesse mesmo sentido, afere-se prescindível a juntada das imagens das câmeras de segurança do dia dos fatos. 



    Some-se a isso, como cediço, os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, quando em concordância com as demais provas angariadas durante a instrução criminal, como in casu, possuem maior valoração probatória, considerando a função pública que exercem, fator que, à míngua, exaure a pretensão defensiva. 



    Assim, em observância ao princípio do livre convencimento motivado do julgador, a produção de provas documentais e testemunhais foram, correta e devidamente, apontadas como prescindíveis pelo Juiz sentenciante, cuja negativa de tais requerimentos, portanto, não configura o aludido cerceamento de defesa, restando inviável o acolhimento das preliminares aventadas. 



    […]



    Além do mais, a formação do conjunto probatório em juízo se deu essencialmente mediante prova oral, pela declaração da vítima, dos policiais militares que diligenciaram os fatos, estendendo-se à cognição dos elementos de informação fornecidos pelo inquérito policial, mostrando-se suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito de roubo, tornando incontestável a existência de dados fáticos capazes de concluir pela participação dos réus na empreitada criminosa. 



    […]



    Portanto, as provas colhidas durante a instrução criminal mostraram-se suficientes ao convencimento do Juízo e, adiante-se, deste Colegiado, não havendo se falar em cerceamento de defesa, pois garantidos aos apelantes o exercício da ampla defesa e do contraditório, restando não demonstrada a existência de qualquer prejuízo aos sentenciados, requisito necessário para o reconhecimento da nulidade ora aventada, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, conforme dispõe artigo 563, do Código de Processo Penal. 



    Logo, afere-se inviável o acolhimento das preliminares suscitadas - a título de reconhecimento do alegado cerceamento de defesa ou de afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa - pois totalmente infundadas. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    No caso, a solicitação de vídeos de câmeras de segurança de postos de pedágio foi indeferida em razão de não acrescentarem valor à instrução criminal, porquanto os agentes foram flagrados em posse de diversos dos bens subtraídos, inclusive passagens da viação que fora assaltada (e-STJ fls. 27/28), o que também atende ao standard probatório mínimo para se atribuir a autoria delitiva ao ora agravante. 



    Logo, não há nulidade a ser vislumbrada de plano apta a ensejar a concessão do presente writ. 



    Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: RHC 126.853 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 119.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado: 



    (…) 2. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. 3. Avaliar a necessidade ou não de produzir outros elementos de provas, além dos que já haviam sido apurados na instrução criminal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. (…) 



    No presente caso, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que o pedido de dilação probatória não se mostra relevante para o desate da causa penal, dadas as circunstâncias fáticas acima declinadas. 



    Sendo esse o quadro, a análise da alegação de cerceamento da defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017;RHC 126.204 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe de 9/9/2015; HC 118051, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28-03-2014.



    A respeito da dosimetria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] o acréscimo de 1/7 na primeira fase a cada anotação que enseja maus antecedentes não se mostra desproporcional, ao contrário do alegado pela defesa, uma vez ser de praxe se utilizar a fração de 1/6 sobre a mínima ou 1/8 sobre a diferença entre a máxima e mínima, ambos os casos mais gravosos ao ora paciente. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, de modo que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para “realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” (HC 94655, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/10/2008). Precedentes: HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009.



    Por fim, os demais temas veiculados na inicial não foram examinados pelo ato apontado coator, razão pela qual se torna inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente